Tribunal: TCU
Processo: 005.775/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7192023, modalidade Pregão e Uasg 925373 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, para futura e eventual Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos, máquinas pesadas e caminhões para serem utilizados nos serviços demandados a esta secretaria, no prazo de 12 (doze) meses, a forma de execução indireta e regime de empreitada por menor preço por lote, visando dar efetividade e celeridade ao atendimento de demandas da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP.)

Inteiro teor:
Acórdão 1145/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Cooperativa Mundial de Transportes de Toda Natureza Ltda - COOTRANSMUNDI, a respeito de supostas irregularidades praticadas na condução do Pregão Eletrônico 719/2023/SUPEL/RO, sob a responsabilidade da Superintendência Estadual de Compras e Licitações de Rondônia - SUPEL/RO, que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de equipamentos, máquinas pesadas e caminhões; Considerando a informação confirmada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, em seu pronunciamento às peças 61-62, de que, "em consulta ao Manual Técnico de Orçamento da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia, 3a edição, 2023 (peça 60), a fonte de recursos 1.500.0.00001 é classificada como recurso não vinculado de impostos do Estado (peça 60, p. 33 e 44) ", o que evidencia, portanto, a ausência de competência do TCU para apreciar a matéria; e Considerando o trâmite, no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, do Processo 00669/24 (relator Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello, peça 59), autuado como representação, cujo representante é o mesmo destes autos e trata dos mesmos indícios de irregularidade vertidos no presente TC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e/ou do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Estadual de Licitações de Rondônia (Supel/RO), à representante e às sociedades empresariais Millennium Locadora Ltda., BWC Assessoria e Empreendimentos Ltda. e Veloso & Cia Ltda; d) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia cópia do presente Acórdão e das peças 14, 24, 44-51 e 53; e e) arquivar os autos nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.775/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Cooperativa Mundial de Transportes de Toda Natureza Ltda (CNPJ: 06.236.059/0001-60). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual de Licitações de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jesus Fernandes Junior, representando Cooperativa Mundial de Transportes de Toda Natureza Ltda. Cootransmundi; Abner Vinicius Magdalon Alves (9232/OAB-RO), representando Millennium Locadora Ltda.; Maria Auxiliadora Magdalon Alves (8300/OAB-RO), representando BWC Assessoria e Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.